Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-52.2022.8.11.0077
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000934-52.2022.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PREVILA-FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIAL SOCIAL SERVIDORES VILA BELA SS. TRINDADE - CNPJ: 10.630.626/0001-35 (APELANTE), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (APELANTE), ANGELINA ORTIZ MATUCARI - CPF: 770.706.071-72 (APELADO), DIEGO CRISPINIANO FERREIRA - CPF: 015.066.211-47 (ADVOGADO), MAURO PASCHOAL CREMA - CPF: 033.744.131-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREVILA-FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIAL SOCIAL SERVIDORES VILA BELA SS. TRINDADE - CNPJ: 10.630.626/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1000934-52.2022.8.11.0077

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE.

RECORRIDA: ANGELINA ORTIZ MATUCARI.

Data de Julgamento: 22 a 25/07/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO inominado – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE – união estável reconhecida judicialmente – prole em comum – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à reclamante o valor equivalente ao benefício pleiteado (id. 202113692).

2.

Em suas razões recursais,
o reclamado
alega que o juízo singular se baseou em provas testemunhais e documentais frágeis e incongruentes, oriundas de outro processo, sem promover a oitiva das testemunhas ou verificar a autenticidade dos documentos.

Afirma que a prova documental não foi suficiente para confirmar a união estável e que o processo apresentava contradições, como a falta de menção à união estável em ações anteriores da demandante e discrepâncias nos endereços residenciais.

Sustenta que a sentença foi equivocada e que a recorrida não preencheu os requisitos legais para a concessão do benefício, considerando a insuficiência das provas e a inexistência de dependência econômica comprovada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto e, por consequência, a reforma da decisão recorrida.

3.

A reclamante apresentou contrarrazões, refutando as razões recursais apresentadas pelo ente municipal e pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau.

4.

O Ministério Público, por meio de parecer, entendeu inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 203369682).

5.

O Relator originário do recurso de apelação interposto, Exmo. Des. Rodrigo Roberto Curso, considerando o IRDR – Tema 01 – da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJ/MT, intimou as partes para se manifestarem, no prazo de 05 dias, sobre a aplicabilidade da tese, qual seja, a competência do Juizado Especial para processar e julgar as ações de conhecimento, cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de prova pericial (id. 214629673).

6.

Apenas a reclamante se manifestou (id. 215606653).

7.

Desse modo, foi declinada a competência para processar e julgar o feito a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (id. 217768183).

8.

Compulsando os autos, a sentença recorrida
não
merece reforma.

9.

Inicialmente, é
incontroverso
que o Sr. Antonio Floriano Fernandes de Souza era servidor aposentado da Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade.

10.

In casu
, o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município de Vila Bela da Santíssima Trindade, reestruturado pela Lei Ordinária municipal no 688/2005, estabelece:

Art. 7o
São considerados dependentes do segurado
, para os efeitos desta lei:

I - O cônjuge,
a companheira
, o companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer condição, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou inválido; (Redação dada pela Lei no 1475/2020).

(...)

§ 3o
Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável com o segurado ou segurada
.

§ 4o Considera-se
união estável aquela verificada entre o homem e a mulher como entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos,
ou tenham prole em comum
, enquanto não se separarem.

Art. 8o
A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I do artigo anterior é presumida
, a das pessoas constantes dos incisos II e III deverão comprová-la.

Art. 28. A pensão por morte será calculada na seguinte forma:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF/88, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito;

Art. 30. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste
;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I;

Art. 32. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

§ 1o O direito à percepção de cada cota individual cessará
:

(...)

6)
vitalícia, com 45 (quarenta e cinco) ou mais anos de idade
. (Redação dada pela Lei no 1524/2021)

11.

Pois bem, a despeito das alegações do recorrente, restou comprovado, nos autos que a reclamante manteve relacionamento por mais de 30 (trinta) anos com o servidor municipal falecido, Sr. Antonio Floriano Fernandes de Souza, da qual,
inclusive
,
sobreveio o nascimento do Sr. Gean Floriano Ortiz de Souza
(prole em comum), conforme se vê pelo documento do id. 202113668.

12.

Ademais, por meio da ação judicial, Processo no 1000931-97.2022.8.11.0077, foi declarada a união estável
post mortem
da Sra. Angelina Ortiz Matucari e do Sr. Antonio Floriano Fernandes de Souza, cujo trânsito em julgado ocorreu na data de 01/03/2023 (id. 111185681 dos autos de no 10000931-97.2022.8.11.0077).

13.

Dessa forma, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

14.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

15.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024